Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RÉU PRESO. CONCESSÃO DE LIBERDAE. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAIS DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe aos apelantes, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício no âmbito da execução da pena.

2. Inviável o reconhecimento de direito ao réu de recorrer em liberdade se respondeu ao processo preso e não remanesce qualquer fato modificativo do panorama determinante da custódia cautelar.

3. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico pelos ora apelantes, bem assim pelo crime de falsa identidade concernente a um deles, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

4. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, seja quanto ao tráfico praticado pelos ora apelantes, seja quanto à associação para o tráfico entre eles existente, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.

5. O fato de os réus serem, supostamente, usuários dos entorpecentes, por si só, não é elemento suficiente para afastar as provas produzidas, que efetivamente demonstram o tráfico de entorpecentes.

6. A prova dos autos é consentânea com a peça acusatória, quanto ao tipo penal de falsa identidade (art. 307 do CP) por um dos réus, seja porque o fato foi objeto de testemunho expresso pelos policiais, seja porque o próprio acusado confessou a prática delituosa.

7. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal e na Lei de Drogas.

8. Recursos conhecidos e não providos.